Tribunal: STF
Processo: RE 79422
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
MILITAR (SP). REFORMA. GRATIFICAÇÃO (L.10.291/68). A GRATIFICAÇÃO
PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL, CRIADA PELA LEI N 10.291,
DE 1968, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NÃO ALCANCA AQUELES QUE SE
REFORMARAM ANTES DE SUA VIGENCIA.- PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.